Tribunal: TJMT
Processo: 1032640-40.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032640-40.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MVG PRODUTOS METALURGICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.357.293/0001-12 (EMBARGANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ITAMAR ZEITOUN - CPF: 229.347.311-20 (EMBARGANTE), IRLAN ZEITOUN - CPF: 023.009.521-65 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), IRLAN ZEITOUN - CPF: 023.009.521-65 (APELADO), IRLAN ZEITOUN - CPF: 023.009.521-65 (APELANTE), ITAMAR ZEITOUN - CPF: 229.347.311-20 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MVG PRODUTOS METALURGICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.357.293/0001-12 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ITAMAR ZEITOUN - CPF: 229.347.311-20 (APELADO), MVG PRODUTOS METALURGICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.357.293/0001-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL) – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA PELO EXEQUENTE (ART. 485, III, 1o DO CPC) – AUSÊNCIA DE PROVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL ANTES DE DECRETAR A EXTINÇÃO – INADMISSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO – ADESIVO PREJUDICADO - SENTENÇA REFORMADA.

A extinção do processo por abandono de causa pela autora, prevista no artigo 485, III, §1o do CPC/2015, sem a demonstração de intimação pessoal da parte, acarreta a nulidade da sentença, devendo-se dar provimento ao apelo e remeter a ação ao Juízo “a quo” para prosseguimento. Em face do provimento da apelação cível, fica prejudicada a análise do recurso adesivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
IRLAN ZEITOUN E OUTRO(S)
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Cumprimento de Sentença (Execução de Título Extrajudicial) proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A,
JULGOU EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito
, com fulcro do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, diante da imprescindibilidade da intimação pessoal, antes de decretar a extinção da demanda, conforme exigência do § 1o do artigo 485, III, do CPC.

Argumenta que não houve a intimação pessoal da parte Apelante, de modo que não se sustenta a sentença recorrida.

Menciona que o princípio da economia processual está sendo violado, pois a demanda terá que ser novamente proposta, caso a sentença seja mantida.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso, para o fim de cassar a sentença combatida.

MVG PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA – ME e OUTRO(S) recorre adesivamente, alegando ser cabível a condenação de pagamento de honorários advocatícios aos patronos dos Executados/Apelantes, à luz do artigo 485, § 2o do CPC.

Requer “(...) sejam acolhidas as razões anexas ao presente Recurso Adesivo para condenar o Banco Apelado ao pagamento das verbas da sucumbência, sobretudo honorários advocatícios no patamar de 10% do valor atualizado da causa, nos moldes dos artigos 85 e 485, §2o, ambos do CPC”.

MVG PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA – ME E OUTRO(S)
ofertam contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de Cumprimento de Sentença (Execução de Título Extrajudicial) proposta por BANCO DO BRASIL S/A em face de IRLAN ZEITOUN E OUTRO(S),
JULGOU EXTINTA A LIDE
sem resolução de mérito
, com fulcro do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

À luz do artigo 485, III, § 1o do CPC, é necessária a intimação pessoal do exequente, a fim de que tome determinada providência, antes de extinguir o feito.

Não se verifica dos autos que tal procedimento foi efetivado, cabendo salientar que a certidão utilizada como parâmetro para considerar válido o decreto sentencial não faz qualquer menção à intimação pessoal da parte, destacando-se que esta diverge da intimação do patrono, que pode ocorrer eletronicamente ou por diário da justiça.

Assim, inexistindo nos autos a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, conforme preceitua o inciso III e o § 1.o do artigo 485 do Código de Processo Civil, impõe-se a anulação da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. CPC/2015. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. RECURSO DO EXEQUENTE.

ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO PERFECTIBILIZADA. ART. 485, III, § 1o, DO CPC. SENTENÇA CASSADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (TJSC, Apelação Cível n. 0501535-08.2013.8.24.0033, de Itajaí, rel. Janice Goulart Garcia Ubialli, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 25-06-2019).

Com tal entendimento, deixo de analisar o pedido formulado no recurso adesivo, pois a sentença não se sustenta e deve ser, a meu viso, anulada, provendo-se a apelação principal, acarretando a perda de objeto do adesivo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL S/A, a fim de anular a sentença, por conseguinte, determino o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023